Tribunal: TJBA
Processo: 8019500-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019500-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCOS DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo BANCO BRADESCO S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 86.121,07, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a presença de dialeticidade recursal;

(ii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iii) avaliar a abusividade dos juros remuneratórios;

(iv) definir o índice e o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal está presente, pois o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A petição inicial é apta, pois as faturas e o demonstrativo do débito apresentados são suficientes para instruir a ação de cobrança.

As taxas de juros aplicadas foram inferiores à média de mercado, não se configurando abusividade.

A capitalização mensal dos juros é válida, pois pactuada de forma expressa, conforme jurisprudência do STJ

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

Faturas de cartão de crédito são suficientes para instruir ação de cobrança.

Juros remuneratórios inferiores à média de mercado não são abusivos.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, 85, § 11, 98, § 3º; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI, 51, inciso IV; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007702-15.2024.8.05.0191
,

tendo como apelante
MARCOS DOS SANTOS

e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.